Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718270-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN JOSE SALMAZO JUNIOR RECORRIDO: OUSE - SERVICOS DE CABELO E MAQUIAGEM LTDA, LARISSA DE PONTES LIMA DECISÃO Os extratos colacionados não permitem apurar as condições econômicas da parte recorrente. Isso porque naqueles extratos há várias indicações de ingressos de valores na sua conta mediante pix recebidos de “Ivan Jose S”, ou seja, do próprio recorrente, o que sugere que possui outra conta bancária além da indicada nos autos. Desse modo, necessária a juntada do extrato daquela outra conta bancária para a análise do pedido de gratuidade. Assim, intime-se a parte recorrente para juntar aos autos os extratos da sua outra conta bancária. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator